Tribunal: TJES
Processo: 0006628-66.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006628-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO AZEVEDO BURNAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006628-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO AZEVEDO BURNAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO VICENTE WERNERSBACH - ES23626-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENORES – DOSIMETRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – NÃO CABIMENTO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, nos termos do que dispõe o art. 59 do CP. 2. Conforme expressamente alude o parágrafo único do art. 68, do CP, assim como, entendimentos das Cortes Superiores, é possível a cumulação das causas de aumento, desde que ocorra de forma fundamentada, como realizado nos presentes autos. 3. Não há que se falar em afastamento da causa de aumento pela ausência de arma de fogo e perícia, uma vez que ficou comprovada sua utilização por outros elementos probatórios, como o depoimento das vítimas.
Recurso Improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006628-66.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIRO AZEVEDO BURNAN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO VICENTE WERNERSBACH - ES23626-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 21/03/2021, os denunciados e terceira pessoa não identificada, de comum acordo e com união de vontades, renderam a vítima Geyza Silva Entringer, em um ponto de ônibus do Shopping Boulevard, Vila Velha/ES, usando de grave ameaça, com emprego de uma arma de fogo, subtraindo o aparelho celular da vítima.

No dia 11/04/2021, agora junto com o adolescente André, de comum acordo e com união de vontades, na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, arrancaram o cordão de ouro da vítima Maria da Penha Ribeiro Meneguelli, usando de força física e violência.

Ainda no mesmo dia, os denunciados, na Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, renderam com grave ameaça efetivada pelo uso de arma de fogo, a vítima Victor de Oliveira Vieira Candeia, subtraindo seu aparelho celular e um cordão.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Dando continuidade, pleiteia a defesa para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto. Neste caso, em específico, trata-se do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, que possui a pena abstrata de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Ademais, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Importante destacar a discricionariedade que o juiz possui ao valorar a pena, porém desde que ocorra de forma fundamentada, não havendo discrepância gritante ou arbitrária acerca do respectivo cálculo.

Após breves considerações, faço notar a preponderância relatada pelo magistrado quanto aos motivos do crime e suas consequências, na qual não foi recuperado o bem subtraído da vítima Maria da Penha, tendo a mesma, inclusive, buscado se mudar da cidade em razão do crime que sofreu e o sofrimento que passou.

Isto posto, percebe-se que a pena-base do acusado foi realizada de forma muito bem fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em nenhum tipo de ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual mantenho em sua integralidade.

Passo à análise quanto ao pedido da defesa pela impossibilidade de combinação das causas de aumento.

Inicialmente, cumpre saliente que, conforme parágrafo único do art. 68 do CP, o legislador foi claro ao relatar a possibilidade de que, no concurso de causas de aumento, pode o magistrado limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente, ou seja, deu a possibilidade de o mesmo aplicar ou não a combinação das mesmas, conforme o caso concreto.

Outrossim, conforme jurisprudências recentes e contínuas, não só do Supremo Tribunal Federal, como também do Superior Tribunal de Justiça, os mesmos possuem o entendimento de que há possibilidade de aplicação cumulativa das causas de aumento, desde que devidamente fundamentada, como ocorre nos presentes autos (AgRg no REsp n. 2.083.204/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.).

Desta maneira, não assiste razão à defesa quanto ao pleito relativo à impossibilidade de combinação das causas de aumento.

No tocante ao afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, referente ao uso de arma de fogo, não vejo motivos para acolher a respectiva tese defensiva, pelos motivos que passo a expor.

Conforme entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão e posterior perícia de arma de fogo, são prescindíveis, em outras palavras, são dispensáveis, para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como de fato ocorreu, tendo em vista que as testemunhas foram seguras quanto ao uso do armamento para a prática dos delitos (AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Por fim, não assiste razão à defesa para que o réu possa aguardar o trânsito em julgado de seu processo em liberdade, visto que não houve nenhuma modificação na situação fática que viesse a ensejar a revogação da prisão, ainda mais neste momento, quando confirmada a sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, proferida de modo fundamentado.

Portanto, mantenho a sentença de primeiro grau em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)